Tribunal: CARF
Processo: 11065.916962/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.916962/2009-91
ACÓRDÃO
1301-007.610 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCC FORNECEDORA COMPONENTES QUIMICOS E COUROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. COMPROVAÇÃO
Demonstrado em grau recursal prova que infirme a conclusão da
autoridade que não reconheceu o crédito, resta comprovado o indébito. O
direito creditório comprovado de forma certa e líquida, nos termos do art.
170 do CTN, ainda que de forma indiciária, autoriza a compensação e/ou
restituição do indébito fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-007.609, de 18 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 11065.918361/2009-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.610 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.916962/2009-91
2
RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Porto Alegre, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em crédito de pagamento a maior de estimativa de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ano-calendário 2003.
A motivação para o não reconhecimento do crédito e a consequente não
homologação das compensações, em razão da apresentação de documentos relativos a
Companhia Montelur S/A, situada no Uruguai, foram apresentados em língua estrangeira e sem a
devida tradução, além disso que a IN SRF no 213, de 2002, determina que o resultado da
equivalência patrimonial de investimento no exterior deverá ser adicionado ao lucro real e à base
de cálculo da CSLL e que, com base no art. 74 da Medida Provisória n 2.158, de 2001, os lucros
auferidos no exterior serão considerados disponibilizados para investidora no Brasil na data do
balanço em que tiverem sido apurados, independentemente de distribuição efetiva.
Destacou ainda a autoridade fiscal que lavrou o Despacho Decisório o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar a ADIN no 2.588, entendeu que o art.
74 da MP no 2.588, de 2001, aplica-se às empresas controladas no exterior e as empresas
coligadas situadas em países de tributação favorecida, ao passo que afastou sua aplicação, por
inconstitucional, para as empresas coligadas situadas nas demais jurisdições.
Em análise à documentação fornecida pelo sujeito passivo, verificou-se que o Sr.
Eduardo Martinez de Haedo Moratorio, na condição de portador e por conta e ordem da FCC
Fornecedora – Componentes Químicos e Couros Ltda, declarou ser proprietária de 50% das ações
da MONTELUR SOCIEDADE ANÔNIMA, mediante exibição, naquela data, das referidas ações.
Ocorre que o referido documento é datado de 09.02.2005, ou seja, não há nenhuma informação
sobre a participação societária no ano-calendário de 2003.
O sujeito passivo não juntou cópia juramentada da denominada “acta de
solicitude”, documento emitido em 17.03.2005, ou seja, ainda que traduzido, é documento
posterior ao ano-calendário.
Em resumo, entendeu a autoridade administrativa que o contribuinte não
conseguiu comprovar se a relação da empresa FCC com a empresa MONTELUR S/A é de
controladora ou coligada.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.610 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.916962/2009-91
3
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo alegou ter incorrido em erro
de apuração do tributo devido ao incluir resultado de equivalência patrimonial de empresa
controlada ou coligada no exterior; que forneceu os documentos necessários (ata de assembleia
de 29.04.1992, que indica participação societária de Carlos Israel Bustin Sosa no montante de N$
50.000,00 com direito a 50.000 votos, que posteriormente, em 14.11.1994, foi vendida ao sujeito
passivo – 5% inicialmente e o restante, 45%, foi adquirida em 2004).
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade por entender que o
não houve a demonstração da participação societária durante o ano-calendário 2003, fato que
prejudica a análise sobre a correção dos resultados de equivalência patrimonial. A decisão restou
materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
Recolhimento a maior de estimativa.
Não é possível o reconhecimento do direito creditório quando o contribuinte não
comprova a existência do recolhimento excessivo da estimativa.

Em Recurso Voluntário, a Recorrente faz consideração sobre equivalência
patrimonial entre empresas coligadas e que possuía apenas 50% do capital acionário da empresa
Montelur Sociedad Anonima; que demonstrou os atributos de liquidez e certeza sobre a
participação societária e que não incide, no seu entender, IRPJ e CSLL sobre equivalência
patrimonial; que em um primeiro momento, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), apurou um lucro líquido de R$ 18.001.595,29, que foi impactado pela
equivalência patrimonial R$ 9.488.135,96, fato que resultou em um lucro real de R$ 4.047.075,15;
que, do resultado de equivalência patrimonial de R$ 15.289.879,64, R$ 5.801.743,74 foi
erroneamente considerado em razão de ter origem na equivalência patrimonial da Montelur; que
o valor de R$ 5.801.743,74 foi registrado no patrimônio líquido, conforme Livro Razão e
indevidamente considerado nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL; que essa diferença a maior foi
indevidamente tributada; que, em nova retificadora da DIPJ, manteve o lucro líquido antes do IRPJ
no valor de R$ 24.101.384,34 e excluiu o valor da equivalência patrimonial de R$ 15.289.879,70,
na mesma declaração foi informado lucro apurado pela Montelur S/A no valor de R$ 241.649,90
(50% do lucro de R$ 483.299,79); que, a partir das retificadoras, apurou um lucro real de R$
4.216.230,08 e, como recolheu IRPJ e CSLL com base em um lucro de R$ 8.635.965,78, é detentora
de um crédito lastreado em pagamento indevido; que, não obstante o entendimento da
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.610 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.916962/2009-91
4
autoridade julgadora de primeira instância, apresentou documentação comprobatória da
participação societária; que adquiriu a participação da Montelur, conforme se relato da ata,
datada de 09.02.2005; que detinha participação na referida empresa no ano-calendário 2003;
junta documentos. Requer, ao final, o deferimento do crédito pleiteado.

Em 13.11.2024, a Recorrente comparece novamente ao processo para, em última
análise, juntar os seguintes documentos: (1) Tradução do Contrato de compra e venda de 45% das
ações; (02) Tradução da Acta Declaratoria; (03) Comprovantes de remessas de valores ao exterior;
(04) Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior; (05) Certidão notarial de 2005; (06) Tradução
da Acta de Solicitud e da notificação da FCC em face da Montelur; (07) Notas explicativas ao
balanço patrimonial de 31.12.2015; (08) Balanço Montelur 2002; (09) Balanço Montelur 2003.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 17.04.2015,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 1.058), dessa forma, o Recurso Voluntário
protocolizado em 15.05.2015, conforme carimbo de protocolo aposto na primeira
página da peça recursal (fls. 1.068), é tempestivo e, por preencher os demais
pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
O litígio tem escopo bem definido, o não reconhecimento de crédito lastreado em
pagamento a maior de estimativa no ano-calendário 2013.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.610 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.916962/2009-91
5
Alega a Recorrente que apurou de forma indevida o IRPJ ao não excluir da base de
cálculo do imposto o resultado positivo da equivalência patrimonial, oriundo da
empresa Montelur S/A, coligada, situada no Uruguai.
Como referido, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que não
restou demonstrada a participação societária e, em especial, que o cálculo da
equivalência patrimonial depende da relação mantida entre o investidor e a
investida, e que, todavia, essa relação não restou demonstrada pela análise das
demonstrações financeiras do ano-calendário 2003.
A Recorrente junta documentos que entende demonstrar a vinculação societária
com a Montelur S/A, resumidamente, são os seguintes documentos juntados:
a) Acta Declaratória, de 18.10.2004, onde consta acordo de aquisição por
parte da Recorrente de 50% do capital de Montelur S/A, com pagamentos
efetuados em 2000, e aumento de capital da referida empresa pela
capitalização de reservas e emissão de novas ações em 2002. Não há
identificação de quem assina a referida ata por parte da Recorrente.
Documento sem tradução juramentada (Doc. 1).
b) Livro Diário no 243 e no 255, onde constam o Balancete de 2004 da
Recorrente (Doc. 2), o Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado do
Exercício, Demonstrativo dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e a
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (Doc. 3).
c) Balanço da Montelur, posição em 31.03.2003 e 31.03.2004, com
tradução juramentada (Doc. 4).
d) Cópia da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) junto ao
Banco Central do Brasil, onde se destaca a CBE no 02507322, em que é
informada a participação da Recorrente em 50% do capital da Montelur no
ano-calendário 2004. Na CBE no 01914788, transmitida em 15.05.2004,
relativa ao ano-calendário 2003, é informada a mesma participação
societária (Doc. 5).
e) Cópia de um documento firmado pelo Sr. Carlos Bustin, presidente da
Montelur, em 14.03.2005, declarando que a Recorrente é detentora de 50%
do capital da companhia. Documento sem tradução juramentada (Doc. 6).
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.610 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.916962/2009-91
6
f) Planilhas em que a Recorrente afirma restar demonstrado o histórico do
patrimônio líquido da Montelur entre 2002 e 2004 (Doc. 7).
g) Notas explicativas emitidas pela Recorrente relativa ao ano-calendário
2005 (Doc. 8).
h) Acta de Solicitud e documentos notariais demandados pela Recorrente,
emitidos em 17.03.2005, os quais aparentemente se referem a participação
da Recorrente no capital da Montelur. Documentos sem tradução
juramentada (Doc. 9).
O ponto comum dos referidos documentos que envolve a participação de
terceiros é de que todos eles são firmados em data posterior ao ano-calendário
2003, em que teria, em tese ocorrido o indébito. Os documentos no 3 e no 5, que
se referem ao ano-calendário 2003, são firmados exclusivamente pela própria
Recorrente. Além disso, os documentos mais relevantes, embora tal fato tenha
sido referido no Despacho Decisório e Acórdão recorrido, não foram objeto de
tradução juramentada.
Como evidenciado pela autoridade julgadora de primeira instância, os
documentos juntados pela Recorrente não esclarecem a relação com a companhia
investida no ano-calendário 2003. Destaca-se, o seguinte trecho da r. decisão,
que, por força do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, faz parte integrante do
presente voto:
A fiscalização buscou as devidas provas desse recolhimento excessivo. A
questão litigiosa repousa sobre a efetividade ou não dessa comprovação.
Tendo em vista o recolhimento da estimativa com base em balancete,
fundamental a escrita do contribuinte devidamente alicerçada por
documentos, nos precisos termos do art. 226 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, o Código Civil, assim redigido:
“Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.”
Diante disso, a fiscalização buscou confirmar os eventuais lançamentos
contábeis atinentes a resultados de equivalência patrimonial decorrentes
de um investimento na sociedade uruguaia Montelur Sociedad Anônima. O
passo inicial é comprovação da alegada relação entre o investidor e a
investida. O manifestante junta documentos que não esclarecem a relação
dele com a pretensa investida durante o ano-calendário 2003. O
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.610 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.916962/2009-91
7
contribuinte provou que terceiro era dono da participação em 1992. Juntou
documento não traduzido de forma oficial que indica a venda, pelo terceiro
em favor do manifestante, da participação de 5% do capital social da
pretensa investida, bem como a reserva de outros 45% do capital social.
Essa operação resultaria na alega participação de 50%. Junta, ainda, um
documento devidamente traduzido que indica a titularidade de 50% do
capital social da sociedade uruguaia Montelur Sociedad Anônima pelo
requerente em 9 de fevereiro de 2005. Isso não prova a participação
durante o ano-calendário 2003. Mais adiante informa que hoje detém a
integralidade do capital social. Essa posição não se coaduna com o deserto
probatório oferecido nos autos. Um controlador possui poder de sobra para
buscar documentos que comprovem suas alegações em torno de uma
participação societária. Considero, então, não comprovada a relação
mantida entre o interessado e a pretensa investida durante o ano-
calendário 2003, tendo em vista os elementos oferecidos. Parte da precária
prova sequer foi traduzida, nos termos do art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973. Não bastasse isso, cabe ao contribuinte a prova do seu
direito, tendo em vista os termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e do art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
O art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, a partir da prerrogativa
prevista no art. 43, § 2o, do Código Tributário Nacional (CTN), trouxe nova
presunção de disponibilização de lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior:
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e
da CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
e do art. 21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou
coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido
apurados, na forma do regulamento.
Parágrafo único. Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior
até 31 de dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de
dezembro de 2002, salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das
hipóteses de disponibilização previstas na legislação em vigor.
O Supremo Tribunal Federal (ADIN no 2.588), ao analisar a constitucionalidade do
referido dispositivo, considerou constitucional a regra de disponibilização
automática dos lucros para as empresas controladas e as coligadas situadas em
países com tributação favorecida.
Um aspecto que merece relevo é a informação constante na CBE no 01914788,
transmitida ao Bacen em 15.05.2004, relativa ao ano-calendário 2003, onde
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.610 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.916962/2009-91
8
consta o percentual de participação da Recorrente de 50%, fato que em tese
caracterizaria o investimento como em sociedade coligada. Como referido, essa
declaração é informativa e efetuada exclusivamente pela Recorrente, isto é, sem a
validação das informações por terceiros independentes.
A autoridade fiscal buscou junto ao contribuinte, por meio de intimação, verificar
se a relação entre a Recorrente e a investida se subsumia à interpretação do STF
para o art. 74 da MP no 2.158, de 2001. Os documentos fornecidos são os mesmos
juntados pela Recorrente após a apresentação do Recurso Voluntário e
anteriormente discriminados.
Em relação a esses documentos, destaca-se as conclusões que subsidiaram a
lavratura do Despacho Decisório:
34. Durante a análise da documentação apresentada, verificou-se que, em
relação ao item 1 do termo de intimação fiscal, o contribuinte apresentou o
documento de fls. 781 a 783, no qual o Sr. Eduardo Martinez de Haedo
Moratorio, na condição de portador e por conta e ordem da FCC
FORNECEDORA – COMPONENTES QUÍMICOS E COUROS LTDA, declarou ser
proprietária de 50% das ações da MONTELUR SOCIEDADE ANÔNIMA,
mediante exibição, naquela data, das referidas ações. Ocorre que o referido
documento é datado de 09/02/2005, ou seja, não há nenhuma informação
sobre a participação societária no ano-calendário de 2003.
35. Em relação ao item 2 do termo de intimação, o contribuinte cita uma
“acta de solicitud” (fl. 750). No entanto, a referida ata não foi localizada
entre
os
documentos
com
tradução
juramentada
apresentados.
Observando a documentação apresentada quando do atendimento ao
termo de intimação fiscal no 220, verificou-se que o contribuinte juntou a
referida ata (fls. 712 e 713). Entretanto, o contribuinte não apresentou a
tradução juramentada do documento. Ainda assim, é possível verificar que
o documento é datado de 17/03/2005. Da mesma forma, não há nenhuma
informação sobre a participação societária no ano-calendário de 2003.
36. Em relação ao item 3 do termo de intimação, o interessado informa que
o percentual de participação no capital votante da Montelur S/A é de
50.000 votos, conforme ata de assembléia juntada em anexo (fl 750).
Ocorre que o trecho da referida ata citado pelo contribuinte, não tem
relação com a empresa FCC FORNECEDORA – COMPONENTES QUÍMICOS E
COUROS LTDA, conforme documento de fl. 794. O texto citado pelo
contribuinte se refere ao capital e aos votos do Sr. Carlos Israel Bustin Sosa,
acionista presente na assembléia, que representa a totalidade do capital
integralizado. A referida Ata de Assembléia Geral Extraordinária é do dia
29/04/1992. A ordem do dia da assembléia foi justamente a alteração do
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.610 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.916962/2009-91
9
art. 3o do estatuto da Montelur S/A, aumentando o capital de N$50.000,00
para N$400.000.000,00.
37. Em relação aos itens 4 e 5 do termo de intimação, o contribuinte
informa que, para comprovar que a participação no capital
acionário/capital votante da Montelur S/A e que as regras para
administração da sociedade estavam válidas no ano de 2003, juntou em
anexo cópia dos atos constitutivos da Montelur, onde informa que o prazo
de validade é de cinco anos contados a partir da data da elaboração dos
atos constitutivos (Outubro de 1999) e que, desta forma, a validade do
mesmo se extinguiria em outubro de 2004 (fls.750 e 751). No entanto, não
foi localizado nenhum documento que contenha o texto informado pelo
contribuinte à fl. 751. Da mesma forma, os atos constitutivos juntados pelo
contribuinte comprovam que a Montelur S/A foi constituída em
25/05/1983, cujo contrato foi aprovado em 21/05/1984 (fls. 787 a 790).
Não há comprovação em relação ao ano-calendário 2003.
38. Da análise da documentação apresentada, constatou-se que o
contribuinte não conseguiu comprovar se a relação da empresa FCC com a
empresa MONTELUR S/A é de controladora ou coligada. Da mesma forma,
não foi atendido integralmente o termo de intimação, pois não foram
demonstradas e comprovadas as regras para a administração da sociedade
(deliberações sociais) e eleição de administradores válidas para o período
objeto de análise no presente processo.
Como relatado, sobreveio que em 13.11.2024, a Recorrente apresentou tradução
juramentada dos documentos já apresentados por ocasião da manifestação de
inconformidade, em especial, Compra e Venda de Ações (fls. 1.213), Ata
Declaratória, firmada por FCC e Carlos Bustin em 18.10.2004 (fls. 1.216),
comprovantes das remessas efetuadas no ano-calendário 2000 (fls. 1.218/1.235),
e Certificação Notarial em que é declarado que a Recorrente é detentora de 50%
das ações de Montelur Sociedad Anonima (fls. 1.238), Escrituras de Constituição e
Reforma da Montelur S/A, que apresenta declaração das alterações societárias da
empresa desde sua constituição em 25.05.1983 e Estatuto (fls. 1.242/1.259), que
foram desconsiderados por ausência daquele requisito para fins probatórios, nos
termos do art. 192 da Lei no 13.1051, de 2015 – Código de Processo Civil, aplicado
de forma subsidiária ao PAF.

1 Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos
quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade
central, ou firmada por tradutor juramentado.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.610 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.916962/2009-91
10
Os documentos juntados com tradução juramentada demonstram que a
Recorrente detinha, em 09.02.2005, 50% da empresa Montelur S/A, conforme Ata
de Solicitação, de 17.03.2005 (fls. 1.259). Nesse documento, consta ainda a
condição de inexistência de controle e preponderância nas deliberações
societárias por parte da Recorrente, a saber:
8) Adveio explícito há alguns meses que ignorando-o FCC em mérito a
atitude de confiança, o fato de ter estado submetida desde bastante
tempo a uma engenharia jurídica que se percebe como destinada a deixa-
la em minoria acionária em Montelur S.A e para o qual tem se incorrido
em várias atitudes reprováveis que culminam com a nota de data
14.03.23005 emanada do acionista que é representante da Sociedade, na
qual, com o intuito de purgar irregularidades nas quais tem se incorrido, é
fingido um ato gracioso e gratuito de desprendimento, conforme a qual
depois de aplicar critérios unilaterais com relação à distribuição de ações
que se anuncia emitir, é oferecido a FCC igualar o 50% de participação na
sociedade, sabedora de que é outra coisa que o procede legal e eticamente;
seguindo a estratégia empregada com relação ao retalhamento do direito
de informação (artigo 319 Lei No 16.060) se submete o oferecimento a uma
condição resolutória difusa e não concretamente explicada, na medida em
que se conecta a condição, em forma genérica a um documento com data
18.10.2004 cuja validade e / ou eficiência será dilucidada se correspondesse
na via procedente - a não a “sucesso futuro e incerto”. 9) Não obstante o
aparente ato de generosidade se o considerarmos isoladamente, de forma
unilateral, sem fundamento explícito nem evidente, no nosso
entendimento como parte de um esquema global, a Diretoria decide um
aumento relevante do capital integrado e para cujo exercício do direito de
preferência vence, como foi indicado, em 18.03.2005, privando-se ao
mesmo tempo a FCC, proprietária do 50% das ações - parte igual à que
detenta o Diretor da Sociedade - do devido direito de informação ao
brindar-se esta de maneira retalhada, parcial e tardia, gerando uma
irritante desigualdade com relação ao outro acionista, senhor Carlos Bustin,
quem pela sua qualidade de único Diretor, conta com INFORMAÇÃO
PRIVILEGIADA E TOTAL de Montelur S.A, em forma diária e total, sem
nenhum tipo de limitação a efeitos de avaliar com fundamento as decisões
a serem adotadas. 10) Como consequência do que antecede e fica
reiterado, sem prejuízo de todos os direitos que assistam a minha
representada pelo acúmulo de circunstancias que correspondam, A
DIRETORIA DE MONTELUR S.A em caráter abusivo, privou a FCC da
possibilidade de avaliar em primeiro término a necessidade ou interesse
social do aumento de capital integrado a efeitos de tomar resolução em
quanto a consentir ou impugnar a resolução da Diretoria e de ser estimado
se o incremento fosse necessário, decidir fazer ou não amparo ao de
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.610 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.916962/2009-91
11
preferência respeito de nova integração e, repetimos, isto operou em
condições desiguais para ambos acionistas. (g.n.)
Em suma, os documentos trazidos, agora com tradução juramentada,
demonstram que a Recorrente detinha antes e posteriormente ao período sob
análise, ano-calendário 2003, a participação limitada em 50%, dessa forma, é
verossímil a alegação de que também no AC2003 a Recorrente não possuía
participação superior a 50% do capital social, sobretudo quando tais documentos
apontam na mesma direção aos documentos firmados pela Recorrente, tais como
a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) junto ao Banco Central do
Brasil, onde se destaca a CBE no 02507322.
Além disso, a Ata de Solicitação, de 17.03.2005, é registrado o fato de que a
Recorrente não possui preponderância nas deliberações da companhia investida,
sendo inclusive deixada em posição equivalente à de um sócio minoritário.
Se os documentos trazidos aos autos demonstram, ainda que de forma indiciária,
a condição de não controle na companhia investida, aplica-se ao caso a exceção
para o reconhecimento dos lucros, conforme expresso pelo STF na ADIN no 2.588,
isto é, de não aplicação da regra de disponibilização automática dos lucros às
coligadas, razão pela qual, deve ser excluído o resultado auferido por Montelur
S/A, registrado por equívoco em sua contabilidade originalmente, conforme
pleiteado pela Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 991
DF CARF MF
Original